Tribunal: TJMT
Processo: 0002208-33.2013.8.11.0029
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2022-12-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

0002208-33.2013.8.11.0029
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[LEDA MARIA BAYERLE - CPF: 415.582.351-91 (AGRAVADO), ANA BORGES DE SOUZA - CPF: 458.728.301-06 (AGRAVADO), DOMINGO ACYR MACENO - CPF: 326.334.321-15 (AGRAVADO), DORALINO TEBALDI - CPF: 246.028.170-68 (AGRAVADO), ELISIO ALVES MARQUES - CPF: 141.114.111-34 (AGRAVADO), MILTON SANZOVO - CPF: 386.773.939-00 (AGRAVADO), SANTOS LOPES PERES - CPF: 514.295.431-91 (AGRAVADO), WERNO GUNTER HAAS - CPF: 304.493.831-72 (AGRAVADO), ESDRA GONCALVES DO AMARANTE - CPF: 037.241.401-00 (AGRAVADO), EGIDIO SCHMIDT - CPF: 048.491.080-91 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (AGRAVANTE), TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA - CPF: 928.855.861-68 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), MARIA LUCIA LINS CONCEICAO DE MEDEIROS - CPF: 519.718.879-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE VALDOMIRO SANZOVO, REPRESENTADO POR GRACIALIANA MOREIRA SANZOVO (AGRAVADO), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), PRISCILA KEI SATO - CPF: 260.380.708-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE COINCIDÊNCIA ENTRE O OBJETO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO E O RECURSO PARADIGMÁTICO – NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO NÃO PROVIDO.

Consoante a tese fixada no ARE 901.963 RG/SC (Tema 848), o STF reconheceu a inexistência de repercussão geral quanto à questão relativa aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo interno interposto por HSBC Bank Brasil S.A. contra a parte da decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso extraordinário dos agravantes, ante a aplicação da sistemática de recursos repetitivos (Tema 848), com fundamento no artigo 1.030, I, “a” do Código de Processo Civil (id 134854197).

O agravante alega, em síntese, que
“
não há falar em aplicabilidade do Tema 848 ao presente caso, pois
“
a decisão proferida na Ação Civil Pública que originou essa execução, abrange apenas os poupadores que mantinham vínculos associativos com o IDEC, quando do ajuizamento da ação”
.

Reitera que
“s
e o próprio texto constitucional restringiu a atuação dessas associações, permitindo-lhes representar de forma coletiva APENAS seus associados, por óbvio que lei federal alguma terá o condão de ampliá-la. Muito menos essa ampliação poderia decorrer da interpretação, em concreto, dessas regras. Caso contrário, estar-se-ia diante da mais evidente subversão de nosso sistema de hierarquia das normas”
.

Requer o provimento do presente agravo, a fim de que se admita o recurso extraordinário e sejam analisadas as matérias por esta E. Corte.

Recurso tempestivo (id 137289170).

Contrarrazões no id 139077157.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Nos termos do artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil, cabe agravo interno ao tribunal local da decisão que
negar seguimento a recurso especial e a extraordinário
interpostos com fundamento na sistemática de recursos repetitivos e de repercussão geral.

Nesse contexto, na análise dos referidos agravos, o tribunal limita-se a decidir tão somente
se o recurso paradigma não se adequa ao caso concreto ou se trata de posicionamento já ultrapassado
.

Como visto no relatório,
o agravante afirma que
“
não há coincidência entre o objeto do Recurso Extraordinário a que se negou seguimento e os objetos dos recursos paradigmáticos, não sendo cabível, portanto, a negativa de seguimento ao presente recurso, com esteio no inciso I, do artigo 1.030, do CPC”
.

No entanto, o próprio agravante reitera os argumentos de que
“
a decisão proferida na Ação Civil Pública que originou essa execução, abrange apenas os poupadores que mantinham vínculos associativos com o IDEC, quando do ajuizamento da ação”
.

Em seguida, argumenta que
“esse vínculo associativo não pode ser desconsiderado, visto que quando uma entidade associativa representa seus filiados, agindo em nome deles, deve estar expressamente autorizada, além de mencionar, nominalmente, quais são os associados efetivamente representados”
.

Logo, a pretensão recursal está amparada na assertiva de suposta ofensa ao artigo 5o, XXI, da CF, ao argumento de que
“não cabe estender legitimidade processual para liquidar sentença coletiva decorrente de ação proposta por associação a quem com ela não estabeleceu qualquer vínculo”
.

Nesse ponto, portanto, foi aplicado o entendimento firmado pelo Plenário Virtual do STF, que negou a existência de repercussão geral da questão no ARE 901.963-RG, Rel. Teori Zavascki, Pleno, DJe 16.6.2016, Tema n. 848 da repercussão geral.

Nesse mesmo sentido:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO. EXECUÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL (ARE 901.963-RG, REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). CONSONÂNCIA DA DECISÃO AGRAVADA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
.

1. Ao julgamento do ARE 901.963-RG, Rel. Teori Zavascki, Pleno, DJe 16.6.2016, Tema no 848 da repercussão geral, o Plenário Virtual desta Suprema Corte negou a existência de repercussão geral da questão referente aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida nos autos de ação civil pública ajuizada por associação
.

2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.

3. Agravo interno conhecido e não provido”.

(RE 1311928 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 17/08/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-166

DIVULG 19-08-2021

PUBLIC 20-08-2021).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 15.10.2020. PROCESSUAL CIVIL.
TEMA 848 DA REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA POR ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DE CONSUMIDORES. COISA JULGADA
. TEMA 82 DA REPERCUSSÃO GERAL INAPLICÁVEL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. No exame do Tema 848 da Repercussão Geral, o Plenário desta Corte concluiu que, por se tratar de matéria infraconstitucional, não possui repercussão geral a questão relativa aos limites subjetivos de sentença condenatória genérica transitada em julgado proferida em ação civil pública ajuizada por associação
.

2. Inaplicável o Tema 82 da Repercussão Geral por ausência de identidade entre as matérias dos presentes autos e a tratada no RE 573.232.

3. Agravo regimental a que se nega provimento”
(ARE 1275796 AgR, Relator(a): Edson Fachin, Segunda Turma, julgado em 17.02.2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-037 DIVULG 26.02.2021 PUBLIC 01.3.2021).

O agravante assevera, ainda, que nas razões do recurso extraordinário foram alegadas outras relevantíssimas questões constitucionais, que não foram objeto do recurso paradigmático.

Convém salientar, no entanto, que, além do artigo 5o, XXI, da CF, foi aventada tão somente a contrariedade ao artigo 97 da CF, por não ter sido observada a cláusula de reserva de plenário em virtude da não aplicação do disposto no art. 2o-A da Lei no 9.494, de 1997. Neste ponto, porém, o recurso extraordinário foi inadmitido em razão da incidência das Súmulas 282 e 356 do STF, de modo que o recurso cabível na hipótese é o agravo previsto no artigo 1.042 do CPC.

Verifica-se, portanto, que a decisão agravada está em conformidade com a questão submetida a julgamento no paradigma ARE 901.963 RG/SC (
Tema 848
).

Ante o exposto,
nego provimento
ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/12/2022